Tribunal: STF
Processo: RHC 205076
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da segregação cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa. Não se examinam as teses defensivas de recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Supressão de instância. Fundamentação idônea da prisão preventiva. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jefferson Alves de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que conheceu em parte do HC 624.155/SP e, nessa extensão, denegou a ordem da habeas corpus.
    O Paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 61, II, “g”, ambos do Código Penal). Mantida, na sentença, a prisão preventiva anteriormente decretada (evento 8, fls. 22-30). 
    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento proferido pelo Júri popular, mas, nessa mesma oportunidade, manteve a prisão preventiva do Paciente forte na garantia da ordem pública (evento 14, fls. 22-8).
    Extraio do ato dito coator (evento 19): 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAUTELA EXTREMA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
    1. Tanto a suscitada ausência de contemporaneidade quanto o pretenso excesso de prazo, ocasionado pela anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, não foram previamente submetidos à Corte de origem, o que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.
    2. A prisão provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. São idôneos os motivos elencados para a manutenção da prisão cautelar, por evidenciarem a gravidade concreta do delito imputado ao paciente – agressões contra um adolescente com um pedaço de pau, que levaram ao óbito da vítima – e sua elevada periculosidade, por se tratar de policial militar, cuja função institucional é a de proteger a população.
    4. A menção à gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e à maior periculosidade do agente é circunstância bastante a demonstrar a insuficiência e inadequação da aplicação de cautelares menos gravosas.
    5. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.“
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao Recorrente. Aponta que ‘[a] passagem do tempo enfraquece a necessidade das medidas cautelares pessoais’. Ressalta a ocorrência de ‘insuportável excesso de prazo na formação da culpa’, custodiado o paciente desde 17.5.2017 e pronunciado em 06.7.2018. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De início, registro, na linha do acórdão dito coator, que ‘tanto a ausência de contemporaneidade quanto o pretenso excesso de prazo, ocasionado pela anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, não foram previamente submetidos à Corte de origem, o que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.’
    Nesse contexto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto às tais teses defensivas, inviável a análise originária dos temas por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Lado outro, também não prospera a tese defensiva calcada na ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
    A custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
     Observo, in casu, que, conquanto o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha acolhido o apelo da Defesa para anular o julgamento proferido pelo Júri popular - ‘em virtude da impossibilidade de se recuperar ou transcrever o depoimento da testemunha Protegida’-, a Corte local assentiu pela manutenção da prisão cautelar porquanto ‘cuida-se de crime gravíssimo, hediondo, dotado, portanto, de extremo grau de reprovabilidade, o que denota, a princípio, personalidade distorcida e total desprezo do apelante pela vida humana, visto ter praticado o delito no exercício de sua função pública de Policial Militar e se servido de um pedaço de pau a fim de praticar as agressões, agindo, assim, de maneira absolutamente desproporcional, cruel e fria’. Ademais, o Tribunal local afirmou que ‘a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a gravidade do crime imputado ao acusado aconselha a manutenção do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.’
    No mesmo sentido, ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘são idôneos os motivos elencados para a manutenção da prisão cautelar, por evidenciarem a gravidade concreta do delito imputado ao paciente – agressões contra um adolescente com um pedaço de pau, que levaram ao óbito da vítima – e sua elevada periculosidade, por se tratar de policial militar, cuja função institucional é a de proteger a população. ‘ 
    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora